Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-53.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Apelante se insurge contra a r. sentença que o condenou a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, como incurso nos artigos 33, caput c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Apelante se insurge contra a r. sentença que o condenou a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, como incurso nos artigos 33, caput c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código. Recurso objetivando o redimensionamento das penas. Irresignação parcialmente acolhida. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório. Prisão em flagrante. Testemunho policial. Confissão. Condenação que se impõe. Dosimetria penal. Quantidade significativa de drogas apreendidas, equivalente a meia tonelada. Fração de incremento que não merece reparo. Caso concreto incompatível com a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Circunstâncias judiciais relativas ao crime patrimonial que não extrapolaram a margem de risco social coberto pelo tipo penal. Pena mantida no piso legal. Concurso material delitivo que determina o somatório das reclusivas, com correção do cálculo da pena. Primariedade e bons antecedentes que não determinam de forma sistemática a fixação de regime mais brando. Dias-multa. Inconstitucionalidade. Não reconhecimento. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000641-53.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante WALAKIS
MARTINS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de WALAKIS MARTINS OLIVEIRA, qualificado nos
autos, para readequar as penas em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove)
dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nos artigos 33, caput c.c. o 40,
inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, na forma do
artigo 69 do mesmo Código. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
2
Voto no 28671
Apelação n° 0000641-53.2018.8.26.0617
Apelante: Walakis Martins Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Apelante se insurge contra a r.
sentença que o condenou a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 760
(setecentos e sessenta) dias-multa, como incurso nos artigos 33,
caput c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e 180, caput,
do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código.
Recurso objetivando o redimensionamento das penas. Irresignação
parcialmente acolhida. Autoria e materialidade demonstradas pelo
conjunto probatório. Prisão em flagrante. Testemunho policial.
Confissão. Condenação que se impõe. Dosimetria penal.
Quantidade significativa de drogas apreendidas, equivalente a
meia tonelada. Fração de incremento que não merece reparo. Caso
concreto incompatível com a incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
Circunstâncias judiciais relativas ao crime patrimonial que não
extrapolaram a margem de risco social coberto pelo tipo penal.
Pena mantida no piso legal. Concurso material delitivo que
determina o somatório das reclusivas, com correção do cálculo da
pena. Primariedade e bons antecedentes que não determinam de
forma sistemática a fixação de regime mais brando. Dias-multa.
Inconstitucionalidade. Não reconhecimento. Sentença reformada
em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por WALAKIS
MARTINS OLIVEIRA, qualificado nos autos, contra r. sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
3
230/236) que, julgando procedente a pretensão punitiva, o condenou à pena
de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso nos artigos 33, caput c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei
no 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo
Código.
Inconformado, recorre pleiteando o redimensionamento
das penas, com a fixação da basilar no piso legal, o reconhecimento da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, o
abrandamento do regime inicial para o meio aberto, a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 246/260).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 264/268), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo com a
correção do cálculo penal (fls. 280/285).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
A materialidade e a autoria das infrações restaram
devidamente comprovadas nos autos, como se apreende do auto de exibição e
apreensão (fls. 11); do auto de constatação (fls. 18/19); dos laudos periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
4
(fls. 52/54); bem como da prova oral produzida no curso da instrução.
O apelante foi condenado porque no dia 7 de junho de
2018, aproximadamente às 23:00 horas, na Rodovia Presidente Dutra, km
165, área rural, Comarca de Jacareí, agindo sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, transportava para outro Estado da
Federação, 455,7 kg (quatrocentos e cinquenta e cinco quilos e setecentos
gramas) de maconha com o intuito de fornecê-la a terceiros.
E nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
recebeu e conduziu o veículo Ford/Ranger, placas IMH-1236/RJ, ciente de
que se tratava de produto de crime de roubo.
Os autos demonstram que no dia 7 de maio de 2018,
Eduardo Igor Soares se viu vítima do roubo de sua caminhonete
Ford/Ranger, de placas IMH-1236/RJ, conforme registrado no respectivo
Boletim de Ocorrência n. 6806/2018, do Estado do Rio de Janeiro.
Na noite dos fatos, no pedágio da Rodovia Presidente
Dutra, Comarca de Jacareí, policiais rodoviários determinaram a parada ao
condutor da aludida caminhonete que, entretanto, desobedeceu a ordem,
empreendendo a fuga.
A deflagrada a perseguição que culminou no acidente
ocorrido na altura do Km 162, da Rodovia Presidente Dutra, decorrente da
perda de controle do automóvel, que colidiu contra uma ribanceira. Nessa
ocasião, verificou-se que o réu conduzia o automotor, transportando para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
5
outro Estado da Federação, aproximadamente meia tonelada de maconha
acondicionada na caçamba.
Realizada a pesquisa através do número do chassi do
automóvel, os policiais constataram que se tratava de produto de roubo
ocorrido cerca de um mês antes. Caracterizado o flagrante, foi preso.
O apelante confessou a autoria dos fatos. Alegou
trabalhar em um comércio no Estado do Rio de Janeiro e foi contratado pela
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que efetuasse o transporte da
droga até a cidade de São Paulo, recebendo de uma terceira pessoa conhecida
por Ivan, a caminhonete utilizada para a tarefa; versão que encontra respaldo
nos testemunhos dos policiais rodoviários federais, que confirmaram o
envolvimento do apelante nos delitos.
O lastro probatório, portanto, é suficiente para o juízo de
procedência da pretensão punitiva, anotando-se que para a caracterização do
tráfico de drogas sequer é imprescindível que a pessoa seja encontrada
praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de
uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da Lei no 11.343/06, in
verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
E a forma em que estavam acondicionadas as drogas, a
significativa quantidade apreendida, bem como as circunstâncias em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
6
realizada a prisão em flagrante, não deixam dúvida pertencerem ao apelante e
serem destinadas ao comércio ilícito, de sorte que diante do contexto fático-
probatório, a procedência da pretensão punitiva nos termos da r. sentença
impugnada era mesmo de rigor.
nto à receptação, embora de difícil comprovação,
mormente porque se caracteriza no estágio meramente subjetivo do
comportamento, deve a aferição do dolo, portanto, ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato, além da própria conduta do agente, o que
impõe a consideração da prova indiciária para a responsabilização criminal.
Colha-se a orientação desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal:
RECEPTAÇAO - Réu que adquiriu aparelho eletrônico
de reprodução de fitas de videocassete que era objeto de
subtração
-
Confissão
extrajudicial
do
co-réu
considerada como prova para imposição da autoria
Prova indiciaria que se mostra suficiente para sustentar
a condenação - Materialidade comprovada - Regime
inicial semi-aberto adequadamente imposto. RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP

Apelação
no
0011475-88.2003.8.26.0408, 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Leonel Costa, j. em 11/8/2009, v.u.).
APELAÇÃO.
Receptação
dolosa.
Absolvição
por
insuficiência de provas. Recurso ministerial. Conjunto
probatório que comprova a autoria e materialidade
delitivas. Agente surpreendido em poder da motocicleta
roubada. Depoimentos dos policiais militares confirmados pelas declarações do adolescente.
Circunstâncias do flagrante que evidenciam o dolo do
agente. Condenação de rigor. Dosimetria. Aumento da
reprimenda em razão da reincidência específica do
agente. Regime inicial semiaberto. Recurso ministerial
provido.
TJSP

Apelação
no
0030475-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
7
95.2014.8.26.0050. 16a Câm. Crim. Rel. Des. Leme
Garcia, j. em 11/7/2017, v.u.).
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Configuração. Materialidade
e
autoria
demonstradas.
Motocicleta
roubada
apreendida em poder do réu. Inexistência de qualquer
explicação plausível para este fato. Negativa isolada.
Depoimento da vítima e das testemunhas de acusação.
Prova suficiente para a condenação. Dolo direto
auferido pelas circunstâncias do caso. Sentença
mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado
confirmado. Apelo desprovido.(TJSP
Apelação no
0022046-81.2016.8.26.0564. 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 5/9/2017, v.u.).
O sentenciado não demonstrou a posse legítima do
veículo e os testemunhos espelham verossimilhança, são coerentes desde a
fase inquisitória e encontram respaldo nos demais elementos de convicção, de
sorte que também restou demonstrado o crime patrimonial, comprovado ser o
apelante seu autor.
Passo à análise das penas que, no entanto, merecem
reparo.
Não obstante tipificadas por fontes heterônomas que
complementam a norma penal em branco, as espécies de substâncias
entorpecentes constituem elementares do tipo, competindo ao juiz conjugá-las
a outros fatores como a quantidade e a qualidade da droga no processo de
individualização da pena.
Assim sendo, a quantidade e a espécie da droga
comercializada, quando combinadas, funcionam como circunstância judicial
preponderante que, entre outras, por força do artigo 42, da lei n. 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
8
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Na espécie, houve a indicação de fatos concretos que
justificaram o acréscimo em patamar equivalente à metade, enfatizando-se a
apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha em porções ainda
pendentes de fracionamento.
Ademais, as nuances do caso é causa suficiente para
também se recusar a incidência do redutor capitulado no artigo 33, §4o, da Lei
n. 11.343/06, a indicar a habitualidade no tráfico de drogas, mormente se ao
pequeno traficante, aventureiro da modalidade, não é confiada a guarda de
quantidade deveras expressiva e valiosa.
Desta feita, especificamente no caso concreto, reputo que
majorar a pena-base pela significativa quantidade de drogas apreendidas e,
em seguida, promover o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da
Lei no 11.343/06, não caracterizaria o vedado bis in idem, porque a
circunstância desfavorável funciona como premissa para o raciocínio
conclusivo da habitualidade criminosa do agente; fundamento diverso,
portanto.
Anoto, por oportuno, lícito ao juiz, através de um fato
devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante
raciocínio engendrado no empirismo do que ordinariamente acontece,
concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal
da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
9
Logo, a qualidade do agente como pessoa dedicada às
atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa especial de
diminuição de pena, sequer exige prova direta dessa circunstância, podendo
vir assentada na prova indiciária, como esta se acha definida no artigo 239, do
Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento
motivado, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o que
tornaria legítimo, a nosso sentir, majorar a pena-base com fundamento na
quantidade e natureza das drogas (fato provado), para, em seguida, concluir
pela habitualidade criminosa do agente e afastar a incidência desse redutor.
Portanto, na esteira desse raciocínio, mantenho a
respectiva pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.
Em
relação
ao
delito
patrimonial,
porque
as
circunstâncias judiciais não extrapolaram a margem de risco social coberta
pelo delito imputado, mantenho a pena-base no mínimo de 1 (um) ano de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria da pena, mantenho a
diminuição da pena na sexta parte pela confissão da traficância, porque além
de se mostrar decisiva para a condenação prestou como elemento de
orientação do Juízo, concorrendo para a procedência da pretensão punitiva na
esteira da súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, resultando
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa.
Quanto ao delito patrimonial, as penas restam intangíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
10
na segunda etapa à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, caracterizado o tráfico de drogas entre
Estados da Federação, mantenho o acréscimo na fração mínima eleita de 1/6
(um sexto), entretanto, observo que o MM. Juízo de origem incorreu em erro
no cálculo da pena ao fixar o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, merecendo correção para
firmá-la em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo unitário, deveras não
merecendo o sentenciado ser contemplado com o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena, a despeito de sua primariedade e bons
antecedentes.
Ao interpretar o §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06,
deve o juiz atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o objetivo
legal foi de beneficiar com a sensível redução da pena aquele agente que pela
primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um
maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a
reprovação do comportamento; situação que não se aplica aos apelantes.
Á mingua de outras modificadoras, torno definitiva a
pena relativa ao tráfico de drogas circunstanciado, em 7 (sete) anos, 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 729 (setecentos e vinte
e nove) dias-multa; e em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a do
delito patrimonial, cujo somatório nos termos do artigo 69, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
11
resulta na pena final concursiva de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, e pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa,
no piso legal unitário.
As súmulas n. 718 e 719, ambas do Colendo Supremo
Tribunal Federal; e 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, disciplinam
que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, não se
prestando para tanto a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do
crime, de sorte que a assimilação do tráfico de drogas pelo sentenciado,
caracterizado pelo transporte e armazenamento de enorme quantidade de
drogas o que denota comportamento recorrente à criminalidade, o regime
inicial mais brando se mostra inadequado como resposta penal à conduta
praticada, comportando o mais gravoso único admitido para esse quantum de
privação de liberdade.
Por fim, não há se cogitar de inconstitucionalidade dos
dias-multa previsto no preceito secundário do artigo 33, da Lei n.
11.343/2006. Por se tratar de sanção penal, a pena de multa não deve
propiciar situação de conforto aos condenados, pois, se assim o fosse, seria
absolutamente inócua.
A propósito, colha-se as ponderações de Guilherme de
Souza Nucci:
Quanto à pena pecuniária, parece-nos valores razoáveis
para quem, efetivamente, é comerciante de drogas, mas
não para o fornecedor casual, sem intuito de lucro. (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a Edição,
Revista, Atualizada e Ampliada, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-53.2018.8.26.0617 -Voto no 28671 MH
12
Tribunais, 2008).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de WALAKIS MARTINS OLIVEIRA, qualificado nos autos, para
readequar as penas em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 739 (setecentos e trinta e
nove) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nos artigos 33,
caput c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e 180, caput, do Código
Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR